Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, CPC. REGRA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. SUBMISSÃO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No julgamento do Tema Repetitivo 988, o Col. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
2. O “processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Precedentes. 5. Não há, na hipótese, nenhum prejuízo à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja vista que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1797293/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
3. Recurso não conhecido.